Tribunal: TJPA
Processo: 0814206-87.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814206-87.2021.8.14.0000

REQUERENTE: SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O presente recurso foi interposto contra uma decisão colegiada, constante de um acórdão. No entanto, o agravo regimental só é cabível contra decisões monocráticas, conforme preceitua o caput do art. 266 do Regimento Interno desta Corte.

2.

Recurso não conhecido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO
.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR
, inconformado com o acórdão doc. Id nº 14484585 que não conheceu da revisão criminal ajuizou o presente
AGRAVO REGIMENTAL
, pleiteando sua reforma.

O agravante aduz que a condenação pelo crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, transitada em julgado, foi contrária à evidência dos autos, uma vez que não houve emprego de arma de fogo nem violência, motivo pelo qual a conduta deve ser desclassificada para o crime de furto e a reprimenda privativa de liberdade deve ser substituída por medidas restritivas de direitos. Alega ainda que houve injustiça na aplicação da pena, pois não há razões para que esta seja imposta em patamar superior ao mínimo legal.

Pede o provimento do recurso a fim de que haja a desclassificação para o crime de furto.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo não conhecimento do agravo regimental.

Sem revisão.

VOTO

Analisando os autos, verifica-se que o recurso foi interposto contra uma decisão colegiada, constante de um acórdão.

No entanto, o agravo regimental só é cabível contra decisões monocráticas, conforme preceitua o caput do art. 266 do Regimento Interno desta Corte.

Por isso, o recurso não comporta conhecimento por ser via inadequada para impugnar a decisão.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, não conheço do recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/12/2023